Tribunal: TJMT
Processo: 1005452-29.2016.8.11.0002
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-12-07
Data de publicação: 2020-12-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005452-29.2016.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[ANA PAULA DE SOUZA ALVES - CPF: 019.911.101-46 (APELANTE), JANI ROSA LANDO - CPF: 627.023.271-68 (ADVOGADO), PREFEITA- PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA GRANDE (APELANTE), FRANCISCO ALVES DE SOUZA - CPF: 021.298.123-41 (APELANTE), DANIEL FURLANI BERNARDINELLI - CPF: 737.217.861-49 (ADVOGADO), ANTONIO CORDEIRO FERREIRA - CPF: 139.776.953-04 (APELANTE), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (APELANTE), PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (REPRESENTANTE), PREFEITA- PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA GRANDE (APELADO), FRANCISCO ALVES DE SOUZA - CPF: 021.298.123-41 (APELADO), DANIEL FURLANI BERNARDINELLI - CPF: 737.217.861-49 (ADVOGADO), ANTONIO CORDEIRO FERREIRA - CPF: 139.776.953-04 (APELADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (APELADO), PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (REPRESENTANTE), ANA PAULA DE SOUZA ALVES - CPF: 019.911.101-46 (APELADO), JANI ROSA LANDO - CPF: 627.023.271-68 (ADVOGADO), MARIA ALBERTINA DA COSTA CAMPOS - CPF: 432.707.001-72 (ASSISTENTE), BELMA DOS SANTOS LEMES - CPF: 544.384.891-72 (ASSISTENTE), IVONE GONCALVES DA MOTA - CPF: 283.957.601-59 (ASSISTENTE), ADAIR MARIA MORAES DE OLIVEIRA - CPF: 551.910.531-68 (ASSISTENTE), SADORA XAVIER FONSECA CHAVES - CPF: 992.880.441-91 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MUNICIPIO DE VARZEA GRANDE - CAMARA MUNICIPAL - CNPJ: 74.075.508/0001-95 (APELANTE), SADORA XAVIER FONSECA CHAVES - CPF: 992.880.441-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSOS DE APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – SUSPENSÃO DO PROCESSO – DESNECESSIDADE - FALECIMENTO CRIANÇA NA SAÍDA DA ESCOLA – CULPA CONCORRENTE – ATO OMISSIVO - RESPONSABILIDADE CIVIL SUBJETIVA -

OBRIGAÇÃO DE REPARAR CONFIGURADA - INDEIZAÇÃO POR DANO MORAL - PENSÃO MENSAL E REEMBOLSO DOS GASTOS COM FUNERAL DEVIDOS – APELOS DESPROVIDOS.

1 - Não obstante a pendência da ação criminal, não há qualquer impedimento legal para o regular processamento da ação indenizatória no juízo cível, mormente porque a legislação preconiza a independência das esferas cível e penal, consoante o disposto no artigo 935 do Código Civil. Desse modo, não há razão alguma para a suspensão do processo até o julgamento definitivo na esfera penal, o que implicaria injustificável retardo na solução do litígio em prejuízo da duração razoável do processo, garantia insculpida no artigo 5o, inciso LXXVIII, da Constituição Federal.

2 - Como regra geral, a responsabilidade civil do Estado é objetiva, conforme disciplina o art. 37, §6o, da Carta Magna e, em se tratando de omissão estatal, a responsabilidade passa a ser subjetiva, ou seja, em caso de omissão do poder ou ainda falha do serviço, a responsabilidade é subjetiva, ou seja, deve a parte demonstrar, além do ato ou omissão, dano e nexo causal, necessária é a presença do dolo ou culpa.

3 - No que se refere ao dano material, a orientação do STJ está consolidada no sentido de fixar a indenização por morte de filho menor, com pensão de 2/3 do salário percebido (ou o salário mínimo caso não exerça trabalho remunerado) até 25 (vinte e cinco) anos, e a partir daí reduzida para 1/3 do salário até a idade em que a vítima completaria 65 (sessenta e cinco) anos. (REsp 976059/SP Recurso Especial 2007/0186830-6 - Ministro Mauro Campbell Marques – j. 4.6.2009.

4 - É passível de indenização por dano moral a ofensa aos atributos da personalidade decorrente da violação à integridade física e psíquica de seus genitores que conviverão para sempre com a dor da perda de sua filha em razão da falha da administração. Em sua fixação devem ser consideradas a capacidade econômica das partes, a gravidade e a extensão do dano, de modo a não importar em excessiva oneração do réu nem, tampouco, em enriquecimento sem causa do autor. Deste modo, o valor dos danos morais é fixado em quantia compatível com os dissabores experimentados em virtude dos fatos e das consequências comprovados nos autos. Deste modo, o valor dos danos morais é fixado em quantia compatível com os dissabores experimentados em virtude dos fatos e das consequências comprovados nos autos.

5 - Inobstante a possibilidade da fixação por estimativa, entendo que não há reparo na sentença quanto a esse ponto que determinou que os valores gastos pela Autora deverão ser apurados em liquidação de sentença, já que contra esse ponto não se insurgiu a parte autora, mas apenas o Réu.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

RECURSO DE APELAÇÃO No. 1005452-29.2016.8.11.0002

APELANTES
: ANA PAULA DE SOUZA ALVES

FRANSCISCO ALVES DE SOUZA

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE

APELADOS
: ANA PAULA DE SOUZA ALVES

FRANSCISCO ALVES DE SOUZA

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recursos de Apelação apresentado por
Ana Paula de Souza Alves
,
Francisco Alves de Souza
e pelo
Município de Várzea Grande
contra sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, que, nos autos da Ação
de Reparação de Danos Material e Moral, proposta por Ana Paula de Souza Alves

contra o Município de Várzea Grande e Outro, julgou parcialmente procedente o pedido para condenar os Réus no pagamento

a
título de danos materiais
, o valor de
2/3 das despesas de funeral a ser liquidado em sentença, valor esse a ser rateado entre os Réus
, com correção monetária e juros de mora a partir do efetivo prejuízo (Súmulas 43 e 54 do STJ),
mais o correspondente, para cada um, a 2/9 do salário mínimo desde os 14 até os 25 anos de idade presumida da vítima
,
e a 1/9 do salário mínimo a partir dos 25 até os 70 anos de idade
, devendo as prestações vencidas ser pagas de uma só vez;
e a título de danos morais, o valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais)
, a ser corrigido monetariamente e acrescido de juros legais desde a data da sentença (Súmula 362 do STJ),
por parte do município réu e de R$ 10.000,00 (dez mil reais)
, a ser corrigido monetariamente e acrescido de juros legais desde a data da sentença (Súmula 362 do STJ),
por parte do segundo réu condenado
.

Consignou, ao final, que o processo
não
tem remessa necessária.

A Autora, Ana Paula Souza Alves
apresentou recurso de apelação no id. 29642754, sustentando, em síntese, que não merece prosperar a sentença por culpa concorrente, já
que
se a mãe estivesse com a menina o motoqueiro por certo teria atingido as duas, uma vez que ele disse em seu depoimento que não viu a menina, além de ter ingerido bebida alcoólica ainda não era habilitado, desse modo nem poderia esta pilotando uma moto.

E, ainda, porque,
a troca do guarda que cuidava do portão por uma pessoa em desvio de função que nem qualificada para o cargo estava, uma vez que era da limpeza, não poderia ter deixado a menina bem como outras crianças saírem para a calçada, e neste caso poderia ter acontecido com qualquer criança, por uma fatalidade foi a filha da autora.

Quanto ao valor da indenização, assegura que não se afigura um montante tarifado legalmente, de modo que, levando-se em conta sua condição econômica do Réu Francisco Alves de Souza, que além de ingerir bebida alcóolica e não ser habilitado para dirigir, tem-se por bem levar em conta seu grau de culpa, por isso deve ser majorado para pelo menos 50% do valor que lhe couber, para que surta os efeitos e que o mesmo nunca mais venha a causar tamanha dor a outrem.

Aduz, ainda, que, em relação aos danos materiais, estes devem ser divididos somente entre os dois Réus, uma vez que a Autora não teve culpa pelo acidente que vitimou sua filha.

Com esses argumentos, requer:
1- No tocante a autora que não concorreu para o fato, já que suporta o sofrimento e a dor pela perda da filha em tenra idade; 2- Quanto ao valor do danos moral que este seja majorado pra pelo menos R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), para que sirva de lição principalmente para o Município que além de colocar uma pessoa desqualificada para tomar conta de uma saída de escola, onde só estudam crianças com até 10 anos de idade, além disso em frente a escola só foi feito faixa de pedestre e colocado quebra-molas, após o acidente. 3- Que seja majorada para 50% o valor que couber ao Réu Francisco Alves de Souza, com a finalidade pedagógica quanto aos seus atos. 4- Que os danos matérias com funeral, bem como a pensão mensal, seja paga somente pelos dois réus.

Já o
Réu, Francisco Alves de Souza
apresentou apelo no id. 29642757, pugnando, preliminarmente, pela suspensão do feito até que se finde o processo criminal no. 17601-74.2016.8.11.0002, para que possa verificar se o Apelante agiu ou não com culpa.

No mérito, assevera que como se trata de responsabilidade subjetiva, necessita da comprovação da culpa do Apelante no acidente, comprovação esta que a Apelada não fez, se dando o direito apenas de alegar fatos sem fazer qualquer meio de provas.

Afirma que, as indenizações decorrentes de morte de filho menor são limitadas até à data em que o de cujus completaria 25 (vinte e cinco) anos de idade, momento em que se presume que se casará e deixará a casa dos pais e que condenar o Recorrente ao pagamento de indenização até o momento em que a falecida completaria 70 (setenta) anos de idade é onerar demasiadamente o Apelante, ensejando prejuízo para o sustento próprio e o de sua família, bem como o enriquecimento ilícito da Apelada.

Diz que, as despesas com funeral não foram anexadas aos autos pela Autora, destacando, ainda, que, no depoimento da Autora, em audiência de instrução e julgamento (id. 15229267), esta declarou que despesas com o funeral foram doadas pelos irmãos da igreja Batista, onde congregava. Portanto, o Apelante não pode ser condenado a reparar o dano material referente as despesas com funeral sendo que não houve esse dano para a Apelada.

Discorre acerca do valor exagerado arbitrado à título de danos morais, merecendo adequação.

Assim, requer seja acolhida a preliminar de suspensão do processo nos termos do artigo 313, V,
a
e 315 do NCPC. No mérito, que seja dado provimento ao recurso para reformar a sentença recorrida, julgando a ação totalmente improcedente. Caso não seja esse o entendimento, então reduza o valor da condenação em danos morais, levando em consideração o princípio da proporcionalidade e razoabilidade e também o enriquecimento ilícito da Apelada. Requer, ainda, que a reforma da decisão referente a condenação em danos materiais referentes às despesas com funeral, sendo que tais despesas foram doadas.

Por sua vez, o Município de Várzea Grande apelou no id. 29642759, assegurando que, no caso em epígrafe, há uma particularidade: a ação do ente municipal que embasou toda a fundamentação do juízo
a quo
para que julgasse procedente parte do pleito contra o município, foi a possível falta de controle rigoroso na entrega das crianças, e a conduta praticada pela servidora Maria Albertina.

Esclarece que, quanto ao método de liberação dos alunos no momento em que os pais os buscavam, lembramos que à época a servidora Maria Albertina da Costa Campos estava na função responsável pela entrada e saída dos alunos, função esta que laborava há mais ou menos um ano, fato que fora confirmado pelo depoimento da própria servidora e da diretora da escola (id. 15229999 e id. 15229487), contrariando assim o argumento defendido pela parte autora, que alegava que Maria Albertina estava na função há somente uma semana.

Destacou que, Maria Albertina já conhecia a maioria dos pais das crianças, fato que somente foi possível pelo vasto tempo que já estava nesta função, que laborava por adaptação, visto que desenvolveu um problema de coluna. Já conhecendo os hábitos de Ana Paula, a servidora reiterou por diversas vezes na audiência que o ato de liberar Juliana para que esta fosse ao encontro da Mãe era uma ordem desta, as outras crianças eram buscadas sempre no portão, com exceção, infelizmente, de Juliana.

Afiança que, é inegável que Ana Paula teve comportamento desidioso para com sua filha, era a única mãe que não buscava sua filha no portão da escola, bem como ainda fazia com que a menina, de apenas 6 anos, atravessasse a rua sozinha, apenas para que a mãe economizasse alguns passos. O resultado foi trágico, e é uma pena que tenha que ser constantemente discutido e lembrado sob o ponto de vista jurídico, é um afronto com o legado da pequena Juliana. Não há qualquer falha no método utilizado pela escola Maria das Graças Pinto no momento de liberação dos alunos, os filhos são mantidos dentro da escola até que seus pais os busquem.

Aclara que, o caso em epígrafe, possui uma sequência de acontecimentos: a) Ana Paula, que estava do outro lado da rua, pediu para que Maria Albertina liberasse Juliana; b) Juliana foi liberada; c) Ana Paula mandou sua filha atravessar a rua e vir a seu encontro; d) Francisco, imprudentemente, atropelou Juliana; e) Juliana veio a óbito pouco após o atropelamento.

Garante que, analisando a cadeia causal temos as seguintes conclusões: os acontecimentos A e B não foram causas diretas e imediatas para a produção do resultado, nem sequer tinham potencial para isto. A partir do ponto C, resta o limite causal que foi causador direto do resultado, portanto, as condutas C e D, de Ana Paula e Francisco foram as condutas que causaram direta e imediatamente o resultado E. O nexo de causalidade direto e imediato é interrompido até o ponto C, logo, não abrange a conduta de Maria Albertina.

Pontua que, não há que se falar em dever de indenizar para o Município, pois, não houve ação, e mesmo entendendo pela existência desta, o nexo causal foi interrompido. As únicas condutas que causaram direta e imediatamente o resultado foram as da mãe e do motorista imprudente, ao passo que deve ser reformada a sentença para excluir totalmente a responsabilidade do Ente Municipal.

Pondera acerca do dano moral, devendo ser reduzido para um patamar justo.

Requer o provimento do recurso, pugnando pela reforma da r. sentença em virtude dos fatos acima elencados por seus próprios fundamentos, pois restou demonstrado que a Sentença do juízo de piso não observa que para a existência de responsabilidade imputável ao município, ainda que objetiva, é necessária a existência de Ação e Nexo Causal, bem como, mesmo que entenda ser o município responsável concorrente pelo dano fixou excessivamente os danos morais, em desobediência ao procedimento bifásico adotado pelo superior Tribunal de Justiça.

Certidão de tempestividade dos apelos (id. 29642760).

O
Réu, Francisco Alves de Souza
apresentou contrarrazões no id. 29642765, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Ana Paula de Souza
apresentou contrarrazões no id. 29642766 e id. 29642767, pleiteando o desprovimento dos apelos.

No id. 29642768, foi certificado o decurso do prazo para apresentação de contrarrazões pelo
Município de Várzea Grande.

A Procuradoria-Geral de Justiça se absteve de manifestar no feito (id. 38691983).

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 10 de novembro de 2020.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (DA PRELIMINAR DE SOBRESTAMENTO DA AÇÃO EM RAZÃO DE PROCESSO CRIMINAL)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, deve ser rejeitado o pedido de suspensão do feito, tendo em vista que a

suspensão da ação cível, até que seja julgada a ação penal relativa ao fato que fundamenta o pedido indenizatório (acidente de trânsito), é
faculdade
que o art. 315 do CPC/2015 atribui ao Magistrado, inexistindo prejudicialidade com o prosseguimento da ação, em razão da independência das esferas jurisdicionais.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL EM ACIDENTE DE TRÂNSITO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ACIDENTE COM MORTES
ENVOLVENDO VEÍCULO RENAULT MEGANE SD DYN PLECAS IPV 8430 E CAMIONETE NISSAN FRONTIER 4X4 PLACAS ILJ 7575. MORTE DE PAI E MÃE. INGESTÃO DE BEBIDA ALCOÓLICA PELO CONDUTOR. ALTA VELOCIDADE. FAROIS APAGADOS. CULPA. DANOS MORAIS
IN RE IPSA
. VALOR DA INDENIZAÇÃO.

1.
SUSPENSÃO DO PROCESSO. DESNECESSIDADE. Não obstante a pendência da ação criminal, não há qualquer impedimento legal para o regular processamento da ação indenizatória no juízo cível, mormente porque a legislação preconiza a independência das esferas cível e penal, consoante o disposto no artigo 935 do Código Civil. Desse modo, não há razão alguma para a suspensão do processo até o julgamento definitivo na esfera penal, o que implicaria injustificável retardo na solução do litígio em prejuízo da duração razoável do processo, garantia insculpida no artigo 5o, inciso LXXVIII, da Constituição Federal. Precedentes do colegiado.
[...]. APELO PARCIALMENTE PROVIDO.

(Apelação Cível, No 70080505373, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ana Lúcia Carvalho Pinto Vieira Rebout, Julgado em: 26-6-2020). [Destaquei].

Com essas considerações,
REJEITO
a preliminar suscitada.

É como voto.

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Consoante consignando no relatório, trata-se de Recursos de Apelação apresentado por
Ana Paula de Souza Alves
,
Francisco Alves de Souza
e pelo
Município de Várzea Grande
contra sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, que, nos autos da Ação
de Reparação de Danos Material e Moral, proposta por Ana Paula de Souza Alves

contra o Município de Várzea Grande e Outro, julgou parcialmente procedente o pedido para condenar os Réus no pagamento

a
título de danos materiais
, o valor de
2/3 das despesas de funeral a ser liquidado em sentença, valor esse a ser rateado entre os Réus
, com correção monetária e juros de mora a partir do efetivo prejuízo (Súmulas 43 e 54 do STJ),
mais o correspondente, para cada um, a 2/9 do salário mínimo desde os 14 até os 25 anos de idade presumida da vítima
,
e a 1/9 do salário mínimo a partir dos 25 até os 70 anos de idade
, devendo as prestações vencidas ser pagas de uma só vez;
e a título de danos morais, o valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais)
, a ser corrigido monetariamente e acrescido de juros legais desde a data da sentença (Súmula 362 do STJ),
por parte do município réu e de R$ 10.000,00 (dez mil reais)
, a ser corrigido monetariamente e acrescido de juros legais desde a data da sentença (Súmula 362 do STJ),
por parte do segundo réu condenado
.

Denota-se dos autos que, Ana Paula de Souza Alves, ingressou com a
Ação de Reparação de Danos Material e Moral em face do Município de Várzea Grande e de Francisco Alves de Souza e de Antônio Cordeiro Ferreira, alegando, em síntese, que a sua filha Juliana Helena de Souza Alves foi a óbito em 24 de agosto de 2016, por volta das 17 horas, na saída da Escola Municipal Maria das Graças Pinto, localizada no Município de Várzea Grande, quando estava com 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de idade.

Explicou que, ia todos os dias levar e buscar a filha na escola e sempre a entregava dentro do recinto, depois do portão onde era comum a presença de um vigilante ou outra pessoa responsável pelas crianças, o mesmo ocorrendo no final da aula.

Relatou que, no dia do fato uma servidora de nome Benedita era a responsável pelas crianças e estava com elas na calçada da escola, quando deveriam estar dentro, depois do portão.

Que, ao se aproximar para buscar a filha, verificou que não vinha nenhum veículo e deu sinal para que ela atravessasse a rua.

Disse que, quando a filha já havia percorrido quase toda a rua e se aproximava para subir na calçada, o motociclista de nome Francisco Alves de Souza, que havia saído de um bar na Avenida Iara, distante cerca de 80 a 100 metros do local, pilotando a motocicleta de placa NJO-1508, em velocidade incompatível com o local, “acertou em cheio a criança” e foi embora sem prestar socorro.

Assegurou que, a filha foi socorrida e levada ao Pronto-Socorro Municipal de Várzea Grande, mas foi a óbito às 17h50min daquele dia por ter sofrido traumatismo crânio-encefálico com perda de massa, conforme inquérito policial instaurado para apuração do caso, que ainda concluiu pela omissão de socorro por parte de quem dirigia o veículo automotor, pela direção de veículo sem possuir habilitação ou permissão para dirigir, pela condução com influência de álcool ou substância psicoativa, pelo homicídio culposo e pela fuga do local do acidente.

Sustentou que, a rua da escola não possuía nenhum tipo de sinalização, exceto uma faixa de pedestre apagada na entrada do portão, nem mesmo uma placa de informação acerca do funcionamento de escola no local e que só foram construídos dois quebra-molas depois do acidente.

Os Réus apresentaram contestações.

Foi apresentada impugnação à contestações.

No despacho saneador foi indeferido o pedido de suspensão do processo e acolhida a tese da ilegitimidade passiva do réu Antônio Cordeiro Ferreira, julgando-se extinto o processo sem resolução do mérito em relação a ele.

Foi realizada a audiência de instrução e julgamento, oportunidade em que foram tomados os depoimentos das partes e das testemunhas pelas partes arroladas.

Ao final, sobreveio sentença de parcial procedência dos pedidos.

Pois bem.

Esclareço desde já que os recursos de apelação apresentados pelas partes serão analisados de forma conjunta.

Quanto ao Réu Francisco Alves de Souza pela regra geral, a hipótese vertente deve ser analisada sob a ótica da responsabilidade civil subjetiva, em que, para a configuração do dever de indenizar, se mostra necessária a demonstração da ocorrência do evento danoso aliada à comprovação do dano que é alegado, do nexo causal e, ainda, da culpa pelo ilícito, nos termos do que dispõem os artigos 186 e 927 do Código Civil. Cumpre destacar, também, a incidência, ao caso em apreço, da regra processual de distribuição do ônus da prova, prevista pelo artigo 373 do CPC.

No que concerne ao ente público municipal, como regra geral, a responsabilidade civil do Estado é objetiva, conforme disciplina o art. 37, § 6o, da Carta Magna e, em se tratando de omissão estatal, a responsabilidade passa a ser subjetiva, ou seja, em caso de omissão do poder ou ainda falha do serviço, a responsabilidade é subjetiva, ou seja, deve a parte demonstrar, além do ato ou omissão, dano e nexo causal, necessária é a presença do dolo ou culpa.

Nesse sentido é o escol do Prof. Celso Antônio Bandeira de Mello. Veja-se:

“é mister acentuar que a responsabilidade por falta de serviço, falha do serviço ou culpa do serviço não é de modo algum, modalidade de responsabilidade objetiva, ao contrário do que entre nós e alhures, às vezes, tem-se inadvertidamente suposto. É responsabilidade subjetiva porque baseada da culpa (ou dolo)”.

(MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Curso de Direito Administrativo. 15. ed. São Paulo: Malheiros, 2003. p. 862).

Nesta mesma senda, pacífica é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. OMISSÃO. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC. INEXISTÊNCIA.CULPA OU NEGLIGÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROVAS.REEXAME. INCIDÊNCIA DA SÚMULTA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

I. Não há falar, na hipótese, em violação ao art. 535 do CPC, porquanto a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, de vez que o voto condutor do acórdão recorrido apreciou fundamentadamente, de modo coerente e completo, as questões necessárias à solução da controvérsia, dando-lhes, contudo, solução jurídica diversa da pretendida.

II. A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que ”a responsabilidade civil do estado por condutas omissivas é subjetiva, sendo necessário, dessa forma, comprovar a negligência na atuação estatal, o dano e o nexo causal entre ambos" (STJ, AgRg no AREsp 501.507/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe de 02/06/2014).

Em igual sentido: STJ, REsp 1.230.155/PR, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, DJe de 17/09/2013.

III. Tendo o Tribunal de origem concluído que, no caso, "analisando os documentos trazidos nos autos, estes não demonstram qualquer culpa ou negligência por parte da UFRGS, muito pelo contrário, pois existem várias licenças médicas para tratamento de saúde e procedimento de readaptação deferidos à servidora", entender de forma contrária demandaria o reexame do conteúdo fático-probatório dos autos, o que é vedado, em Recurso Especial, nos termos da Súmula 7/STJ.

IV. Agravo Regimental improvido.

(STJ - AgRg no REsp 1345620/RS, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 24/11/2015, DJe 02/12/2015). [Destaquei].

Consta do boletim de ocorrência que a menor Juliana foi vítima de atropelamento em 24 de agosto de 2016, por volta das 17:00 horas, nas proximidades da Escola Municipal Maria das Graças Pinto, sendo conduzia ao PSM de Várzea Grande, vindo à óbito as 17:50 horas.

Verifica-se, ainda, que, o motociclista Francisco Alves de Souza foragiu do local, mas que em razão de uma filmagem do acidente foi localizado em sua residência horas depois, bem como que não possuía CNH e que o teste etilômetro resultou em 0,21mg.

Sobre a conduta de cada um dos Réus e da Autora, o Magistrado de Primeiro Grau assim consignou:

[...].

Feitas tais ponderações, é de se examinar o comportamento de cada um dos demandados, assim como da vítima, já que nas contestações foi apontada a culpa exclusiva desta no acidente
ocorrido em 24 de agosto de 2016, ocasião em que a menor Juliana Helena de Souza Alves, de 6 anos de idade, na saída da escola municipal onde estudava, por volta das 17 horas, ao atravessar a rua para se encontrar com a mãe que a esperava na calçada do outro lado, fora atingida pela motocicleta pilotada pelo réu Francisco Alves de Souza, que não parou, nem prestou socorro, e só foi encontrado em casa horas depois pela polícia.

Analisando-se
primeiramente o comportamento dos prepostos do ente público municipal, ou seja, dos educadores e servidores da Escola Maria das Graças Pinto
, convém que se dê destaque ao entendimento doutrinário e jurisprudencial em torno do tema da prestação do serviço educacional e das consequências pela falha ou falta desse serviço:

[...].

Conforme se apurou na audiência de instrução e julgamento, realizada nestes autos, a escola onde estudava a pequena Juliana tinha por norma regulamentada não liberar as crianças sem a presença dos pais ou responsável,
admitindo, contudo, segundo palavras da sua diretora, a Senhora Adair Maria, que no dia do acidente houve falha no controle de entrega das crianças.

A citada testemunha também informou que a servidora encarregada desse controle “era da limpeza”, estava em “desvio de função”
e não fazia muito tempo que estava exercendo esse novo ofício, pouco ou nada mais esclarecendo sobre todo o ocorrido e os cuidados tomados antes e depois do fato, apesar da insistência deste juízo, numa preocupante demonstração de desinteresse na busca por maiores informações acerca da causa da morte de uma aluna de 6 (seis) anos de idade, ocorrida praticamente na porta da escola por ela dirigida à época (ID 15229487).

O despreparo da instituição educacional com a incumbência de guarda e zelo para com suas crianças fica ainda mais evidente quando se ouve as
declarações prestadas pela Senhora Maria Albertina, a encarregada de cuidar dos alunos e de entregá-los aos pais ou responsável, que além de confirmar que estava em “desvio de função”,

disse, ainda, não ter sido treinada para a importante tarefa e que a exercia “há pouco tempo”, embora tenha mencionado o prazo de 1 (um) ano quando instada a melhor explicar esse pouco tempo.

A referida testemunha esclareceu, em resumo, que às 5 horas (17h)
abria o portão e as crianças iam saindo à medida que os pais iam chegando, sem demonstrar algum critério mais seguro para esse controle.
Especificamente em relação à vítima, disse que “ela viu a mãe de longe, a mãe chamou a filha do outro lado da rua: “venha filha”. Ela pegou e foi, né? Eu liberei, pois ela chamou lá. É mãe, né? Eu não podia segurar ela ali” (ID 15229999).

As imagens do acidente
, flagradas no vídeo anexado aos autos (ID 9727703),
confirmam que a menor
, de apenas 6 (seis) anos de idade,
não foi entregue à mãe
, pois é possível vê-la sozinha na esquina, já fora da escola, ainda sobre a calçada de um dos lados da rua de intenso tráfego, e, na sequência, ao tentar atravessar para o outro lado, ser atingida pelo motociclista quando já se aproximava do seu destino.

A falha no serviço de guarda e proteção da aluna por parte da instituição de ensino da rede municipal resulta, portanto, inconteste, primeiro pela ausência de demonstração de um controle rigoroso de entrega das crianças aos pais ou responsável na saída da escola, cujo ônus competia ao ente público como exclusão de sua responsabilidade, segundo por negligenciar na qualificação e capacitação da servidora encarregada de tão responsável incumbência e terceiro por ter, esta, admitido que “liberou” a menor para que, sozinha, fosse em direção à mãe, sabendo que, para tanto, a criança precisaria atravessar a movimentada rua.

Como se vê, ainda que não fosse indispensável provar a culpa do preposto municipal para se concluir pela responsabilidade civil do município, a negligência com o dever de guarda e conservação da integridade física da aluna, assim como a imprudência da servidora encarregada desse múnus, são inquestionáveis no triste episódio.

[...].

À luz do que estabelece o art. 932, I, do Código Civil, precisamente por serem os pais os responsáveis pela reparação civil em nome dos filhos menores que estiverem sob sua autoridade e em sua companhia,
cumpre examinar, agora, o comportamento da mãe da vítima como uma extensão do comportamento desta última em razão da sua tenra idade.

Ainda que a autora tenha negado, insistentemente, durante e instrução processual, que tenha chamado a sua filha e incentivado ou consentido que ela atravessasse a rua sozinha, certo é que tal fato fora revelado na própria narrativa encontrada na petição inaugural, numa demonstração de espontaneidade e descontração inicial, comedida posteriormente a partir das alegações visualizadas nas contestações de sua culpa exclusiva ou cumplicidade para a ocorrência do fato. Ela ainda reconhece ter agido assim ao dar entrevista para a cobertura televisiva do caso, o que, além do mais, coincide com as declarações prestadas pela testemunha Maria Albertina, cujo depoimento merece especial relevo no tocante a sua veracidade, dada a ingenuidade demonstrada ao contar sobre o acontecido e ao reconhecer que permitiu a saída da aluna para ir ao encontro da mãe.

Em suma, pelo que se extrai dos autos,
a autora concorreu para a ocorrência do acidente ao sinalizar e orientar a filha de apenas 6 (seis) anos de idade a atravessar a rua, sabida e visivelmente movimentada, assumindo, assim, o risco do trajeto, nisso dividindo com a instituição de ensino a responsabilidade por eventuais danos à vida ou à integridade da pequena Juliana.
A convicção a respeito dessa irresponsável postura da mãe fica ainda mais evidente quando se observa que por mais de uma vez ela afirma em seu depoimento nem ter visto o atropelamento no exato momento de sua ocorrência, pois se distraíra com o filho que levava consigo durante a travessia da rua pela filha, numa outra demonstração de negligência materna.

A comprovada ausência de semáforo ou de qualquer outro redutor de velocidade no ponto em que se deu o acidente, bem como de faixa de pedestre ou de qualquer indicação de alerta ou advertência aos veículos de que ali era área escolar, sobejamente destacadas nas provas produzidas nos autos, além de evidenciarem, ainda mais, a omissão da Administração Pública Municipal, que só tomou providências nesse sentido depois do fato acontecido, também acentuam a participação culposa da servidora do município e da mãe da infante, que deveriam ser ainda mais cautelosas e redobrarem a vigilância sobre a aluna e a filha.

Por fim, resta o exame do fato em torno do comportamento do réu Francisco Alves de Souza.

As provas encontradas nos autos esclarecem que o demandado morava e ainda mora a uma distância de aproximadamente 300 metros da escola, muito perto, portanto, do local do acidente, por onde passava e passa praticamente todos os dias, quase sempre no horário que coincidia com o da saída dos alunos no fim da tarde, circunstâncias que lhe exigiam redobrada atenção, a despeito e principalmente por causa da confirmada ausência de sinalizadores de velocidade, de faixa de pedestres e de informações acerca da zona escolar, ou seja, pela ausência de atuação do Poder Público.

Além disso, pesa contra o réu o fato de ter reconhecidamente ingerido bebida alcóolica naquele dia, segundo ele “duas cervejinhas” por volta do meio-dia
, contrariando, assim, o comportamento que se espera e que tanto se aconselha por meio de campanhas publicitárias a quem vai dirigir algum veículo automotor,
independentemente de o resultado do teste de alcoolemia (bafômetro)

não o ter enquadrado, eventualmente, em infração criminal por conta da quantidade mínima (art. 306 do CTB),
uma vez que o só fato de “dirigir sob a influência de álcool ou de qualquer outra substância psicoativa que determine dependência” já é considerada infração gravíssima, sujeita à pena de multa e suspensão do direito de dirigir por 12 (doze) meses e à medida administrativa de retenção do veículo até a apresentação de condutor habilitado e recolhimento do documento de habilitação, conforme se vê no art. 165 do Código de Trânsito Brasileiro.

É de se destacar, ademais, que o exame acerca do grau etílico apresentado pelo réu foi realizado cerca de 4 (quatro) horas após o acidente, depois de ter sido encontrado em sua casa pela polícia por volta as 9 (nove) horas da noite, conforme declara em seu depoimento, comprometendo a precisão da aferição da quantidade de álcool que havia no seu organismo.

Embora não se possa atribuir ao demandado o estado de embriaguez capaz de configurar o delito passível de pena privativa de liberdade (art. 306 do CTB) e a culpa por imprudência presumida nos acidentes de veículo, conforme a doutrina e a jurisprudência, [3] não há dúvida de que a mera ingestão de bebida alcóolica compõe um dos fatores determinantes na caracterização da atitude culposa que poderá conduzi-lo à responsabilidade civil pelo resultado morte:

[...].

O réu sustenta que vinha atrás ou mais ou menos ao lado de um caminhão que passava pelo local no momento do acidente e que por isso não viu quando a criança atravessou de repente e foi atingida pelo guidão esquerdo de sua motocicleta.
Ora, sendo sabedor de que ali era uma área com movimentação de saída de alunos da escola, especialmente de crianças, naquele exato horário em que por ali passava, e estando com a visão prejudicada por causa do veículo que seguia a sua frente, era de se esperar um gesto de prudência e maior cuidado, como o de parar seu veículo e só prosseguir quando tivesse segurança e ampla visão sobre a pista, que certamente evitaria o acidente.

As imagens visualizadas no vídeo (ID 9727703) atestam que o réu não tomou esse cuidado e por isso não conseguiu evitar o atropelamento, nem parou para se certificar do ocorrido e prestar socorro, num comportamento indigno e insensível, só amenizável se fosse para não sofrer retaliações de populares, conforme justificativa dada em seu depoimento, que, no entanto, não restou comprovada.

Desse modo, por ter ingerido bebida alcoólica e, nessas condições, ter atingido com sua moto a criança que atravessava a pé a rua próxima à escola, sem parar no momento em que perdeu a visão da pista por causa de outro veículo que seguia a sua frente, mesmo tendo a consciência de que ali naquele local e naquele horário era comum a presença de alunos infantes que saíam das aulas, deve o demandado responder civilmente em coparticipação com o ente público municipal e com a autora pela morte da vítima. [...]. [Destaquei].

Da leitura do trecho da sentença, conclui-se que, no caso em tela, ocorreu uma sequência de erros, tanto da escola municipal por ter permitido que a menor atravessasse a rua; da mãe da menor que não atravessou a rua para buscar a sua filha, ficando do outro lado, esperando que a menor de apenas 6 (seis) anos de idade atravessasse sozinha a rua para ir ao seu encontro e do Réu Francisco Alves de Souza.

Conforme muito bem assinalado pelo Magistrado, muito embora não se possa atribuir ao demandado (Francisco Alves de Souza) o estado de embriaguez capaz de configurar o delito passível de pena privativa de liberdade (art. 306 do CTB), este afirmou que ingeriu bebida alcóolica na data do acidente e, ainda,
sendo sabedor de que ali era uma área com movimentação de saída de alunos da escola, especialmente de crianças, naquele exato horário em que por ali passava, e estando com a visão prejudicada por causa do veículo que seguia a sua frente, era de se esperar um gesto de prudência e maior cuidado, como o de parar seu veículo e só prosseguir quando tivesse segurança e ampla visão sobre a pista, que certamente evitaria o acidente.

Entendo que, o fato do Réu não possuir habilitação, por si só não retira a configuração da culpa concorrente, já que a falta de autorização para condução de veículos automotores, por si, constitui mera infração administrativa.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL EM ACIDENTE DE TRÂNSITO. Hipótese na qual a autora não demonstrou conduta culposa imputada ao motorista-réu, ônus que lhe incumbia nos termos do artigo 333, inciso I, do Código de Processo Civil à época vigente.
A ausência de habilitação não implica presunção de culpa.

A conduta deve guardar relação direta com o acidente para que dela decorra o dever de indenizar.
APELO PROVIDO. UNÂNIME.

(Apelação Cível No 70070739115, Décima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Antônio Maria Rodrigues de Freitas Iserhard, Julgado em 8/3/2017). [Destaquei].

No caso, também cabia à escola o dever de vigilância da aluna, criança, com 6 (seis) anos de idade, durante todo o momento em que estivesse nas suas dependências. Não poderia ter deixado a menor sair sozinha e atravessar uma rua movimentada, mesmo que estivesse indo ao encontro da mãe.

Dessa forma, não tenho dúvidas de que está caracterizada a culpa concorrente pelo acidente que vitimou a menor.

Em relação aos
danos materiais
, o Magistrado assim consignou:

[...]. Tomando-se os parâmetros estabelecidos pela jurisprudência reproduzida mais acima e levando-se em conta a culpa concorrente da autora, tem se que os
2/3 devem ser divididos em 3
, de modo
que cada um dos demandados ficará obrigado a pagar-lhe o correspondente a 2/9 do salário mínimo desde os 14 até os 25 anos de idade presumida da vítima
, o mesmo se fazendo com a fração de 1/3, de modo que cada um dos demandados deverá ser
obrigado a pagar-lhe o correspondente a 1/9 do salário mínimo a partir dos 25 até os 70 anos de idade, não mais apenas até os 65 anos
, como se colhe dos julgados, em virtude do aumento da expectativa de vida do brasileiro, de acordo com dados do IBGE. [...].

O STJ tem reconhecido, continuamente, o direito dos pais ao pensionamento pela morte de filho, independente de este exercer ou não atividade laborativa, quando se trate de família de baixa renda, como na hipótese dos autos.

Confiram-se o precedente a seguir transcrito:

PROCESSUAL CIVIL.
ADMINISTRATIVO.
VIOLAÇÃO DO ART. 535, I e II, DO CPC. NÃO CONFIGURADA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA.
PLEITO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. MORTE DE MENOR EM DECORRÊNCIA DE INFECÇÃO GENERALIZADA. ATUAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA ENTIDADE HOSPITALAR MUNICIPAL.

ONUS PROBANDI
.

[...].

2. Ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada em face de Hospital Municipal, em decorrência de falecimento de filha, menor,
que diagnosticada por médico plantonista, foi encaminhada para casa, sendo certo que, dois dias após, constatou-se erro na avaliação anteriormente realizada, vindo a menor a falecer em decorrência de Infecção generalizada (Septicemia).

[...].

11. A indenização devida a título de danos materiais, segundo a jurisprudência desta Corte e do STF, pacificada pela Súmula 491, implica no reconhecimento do direito dos pais ao pensionamento devido pela morte de filho menor, independentemente de este exercer ou não atividade laborativa, quando se trate de família de baixa renda, como na hipótese dos autos. Precedente do STJ: RESP 514384/CE, Relator Ministro Aldir Passarinho Júnior, DJ de 10.05.2004.

12. No que pertine aos danos morais, esta Corte, aplicando o princípio da razoabilidade, tem reconhecido o direito à referida indenização
, nestes termos: "ADMINISTRATIVO - RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO - DANOS MORAIS E MATERIAIS - INDENIZAÇÃO.

1. A jurisprudência do STJ sedimentou-se no sentido de fixar a indenização por perda de filho menor, com pensão integral até a data em que a vítima completaria 24 anos e, a partir daí, pensão reduzida em 2/3, até a idade provável da vítima, 65 anos.

2. Razoabilidade na fixação dos danos morais em 300 (trezentos) salários mínimos.

3. Recurso parcialmente provido." (RESP 507120/CE, Relatora Ministra Eliana Calmon, DJ de 10.11.2003)

13. Recurso especial provido para a) determinar que a pensão mensal seja paga desde o falecimento da vítima, à razão de 2/3 do salário mínimo, até a data em que completaria 25 anos de idade; a partir daí, à base de 1/3 do salário mínimo, até a data em que a vítima completaria 65 anos de idade; b) fixar a indenização por danos morais em 300 salários mínimos. Invertidos os ônus de sucumbência.

(REsp 674.586/SC, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 6/4/2006, DJ 2/5/2006, p. 253) [Destaquei].

Nesse mesmo sentido é o entendimento deste Tribunal de Justiça:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL – PRELIMINARES – CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO – DESNECESSIDADE – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO – NEGLIGÊNCIA MÉDICA – MORTE DE BEBÊ – REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E PERCEPÇÃO DE PENSÃO MENSAL VITALÍCIA – APELO DESPROVIDO.

1 – Em se tratando de demanda versando sobre questão de direito e de fato, possuindo o julgador todos os elementos aptos a fundamentar sua convicção, a rejeição fundamentada do pedido de produção de provas, além das já carreadas aos autos, com a prolação de sentença mediante julgamento antecipado da lide, não é hábil a caracterizar o cerceamento de defesa pretendido pelo Apelante.

2 – Improcedência do litisconsórcio passivo necessário da médica que atendeu o bebê, ante a responsabilidade objetiva do réu pelos danos causados por seus agentes, sendo inviável que, no mesmo processo, se produzam provas para averiguar a responsabilidade subjetiva do profissional, o que deve ser feito em ação de regresso, conforme entendimento do STJ.

3 – No que se refere ao dano material, a orientação do STJ está consolidada no sentido de fixar a indenização por morte de filho menor, com pensão de 2/3 do salário percebido (ou o salário mínimo caso não exerça trabalho remunerado) até 25 (vinte e cinco) anos, e a partir daí, reduzida para 1/3 do salário até a idade em que a vítima completaria 65 (sessenta e cinco) anos. (REsp 976059/SP Recurso Especial 2007/0186830-6 - Ministro Mauro Campbell Marques – j. 4.6.2009.

4 – É passível de indenização por dano moral a ofensa aos atributos da personalidade decorrente da violação à integridade física e psíquica de seus genitores que conviverão para sempre com a dor da perda de sua filha em razão da falha da administração. Em sua fixação devem ser consideradas a capacidade econômica das partes, a gravidade e a extensão do dano, de modo a não importar em excessiva oneração do réu nem, tampouco, em enriquecimento sem causa do autor. Deste modo, o valor dos danos morais é fixado em quantia compatível com os dissabores experimentados em virtude dos fatos e das consequências comprovados nos autos. Deste modo, o valor dos danos morais é fixado em quantia compatível com os dissabores experimentados em virtude dos fatos e das consequências comprovados nos autos.

(N.U 0000193-65.2012.8.11.0049,
Número do Protocolo: 57863/2017
, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 6/7/2020, publicado no DJE 15/7/2020). [Destaquei].

Neste ínterim, penso ser razoável a fixação da pensão em 2/3 do salário-mínimo, já que da quantia fixada deve ser abatido o valor correspondente às despesas pessoais e naturais que a vítima viria a ter consigo, tendo como termo inicial o momento em que a vítima completaria 14 anos até os 25 anos e, dessa data, até os 65 anos, porém, reduzido para 1/3 do salário mínimo. Essa pensão tem por objetivo assegurar a sobrevivência daqueles que dependeriam da vítima.

No tocante aos danos morais, o Magistrado assinalou que:

[...]. Assim, considerando-se a tenra idade da vítima, o que acentua a dor e o sofrimento da mãe por sua perda ainda na fase da vida de sua formação educacional e de curiosidades acerca do mundo que está por descobrir, bem como as condições econômicas e financeiras desfavoráveis de sua genitora e atendo-se, principalmente, ao caráter pedagógico da condenação em casos como o visualizado aqui, que implica em censurar e coibir a omissão administrativa na prestação de serviço educacional que assegure a guarda e a preservação da vida e da integridade de seus alunos, bem como na manutenção e na sinalização das vias públicas com vistas à segurança dos munícipes, e, ainda, em exigir prudência e cautela aos motoristas e pilotos de motocicletas,
mostra-se justo o inicial arbitramento da verba indenizatória, a título de dano moral, em R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais), ou seja, em valor que corresponde a pouco menos de 120 (cento e vinte) salários mínimos,
dentro, portanto dos parâmetros visualizados acima e que leva em conta o proporcional dever de reparação por parte do ente público acionado, aqui mencionado por possuir maior capacidade econômica que o outro demandado.

Considerando-se a parcela culposa da autora, esse montante reduz-se para R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), cabendo ao ente público municipal assumir o correspondente à metade desse valor, ou seja, R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), ao passo que o demandado Francisco Alves de Souza, tendo em vista sua condição financeira e seu nível socioeconômico, vez que vendedor autônomo, porém analfabeto, sem qualquer comprovação de renda e de anotação em sua carteira de trabalho, sendo, por isso, beneficiário da gratuidade da justiça, deverá assumir a obrigação de pagar o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).
[...].

[Destaquei].

A finalidade do dano moral é compensar e consolar a Autora pela dor em razão do óbito de sua filha menor, o qual é inegável a ofensa aos atributos da personalidade, cuja causa é imputada ao ente público e ao outro demandado.

Além disso, há inconteste afronta ao direito à integridade física e psíquica da genitora da vítima, a qual conviverá permanentemente com o sofrimento da perda de sua filha.

Relativamente ao
quantum
indenizatório
mister
se faz algumas ponderações. Em verdade, não se desconhece que para se estipular o valor do dano moral devem ser observadas as condições pessoais dos envolvidos, impedindo, desta feita, que sejam desbordados os limites dos bons princípios e da igualdade que regem as relações de direito, a fim de que não importe em um prêmio indevido ao ofendido, indo muito além da recompensa ao desconforto, ao desagrado, aos efeitos do gravame suportado.

Por outro lado, a indenização por danos morais haverá que traduzir-se em montante que represente advertência ao lesante e à sociedade de que se não se aceita o comportamento assumido, ou o evento lesivo advindo. Vale dizer: deve consubstanciar em importância compatível com o vulto dos interesses em conflito, refletindo-se, de modo razoável, no patrimônio do lesante, a fim de que sinta, efetivamente, a resposta da ordem jurídica aos efeitos do resultado lesivo produzido.

No ordenamento brasileiro, contudo, não existem critérios objetivos para a quantificação do dano moral, até porque esta espécie de dano, por atingir a esfera psíquica do indivíduo e estar intimamente ligada à sua moral, não permite que se criem parâmetros concretos para a análise de sua extensão. Conquanto, preceituam a doutrina e a jurisprudência que o dano moral deve ser arbitrado de acordo com a possibilidade econômica do ofensor, as necessidades do ofendido, a potencialidade do dano e o grau de culpa ou dolo envolvido no ato lesivo.

Ademais, o valor para reparar os danos morais deverá atender aos objetivos da condenação: representar um conforto aos prejuízos sofridos pela vítima, repreender o causador do ato e servir de medida educativa, a fim de que episódios como o da presente demanda não mais se repitam.

No caso dos autos, entendo que o Magistrado sopesou muito bem a circunstancias do caso concreto, de modo que o valor arbitrado inicialmente em
R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais),
a título de dano moral, mostra-se adequado, pois atende os parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade e está em conformidade com os julgamentos de casos análogos.

A título de exemplo, perfilho o seguinte aresto:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE COMPENSAÇÃO POR DANO MORAL DECORRENTE DE ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO COM VÍTIMA FATAL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. REEXAME DE FATOS E PROVAS.INADMISSIBILIDADE. 1. (...).

5. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a modificação do valor fixado a título de danos morais somente é permitida quando a quantia estipulada for irrisória ou exagerada, de forma a não atender os critérios que balizam o seu arbitramento, a saber, assegurar ao lesado a justa reparação pelos danos sofridos, sem, no entanto, incorrer em seu enriquecimento sem causa, o que não está caracterizado neste processo, no qual foi fixado o valor equivalente a 250 (duzentos e cinquenta) salários mínimos para cada genitor, em razão de falecimento de seu filho.

6. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp 1303293/SP, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 25/3/2019, DJe 27/3/2019). [Destaquei].

Finalmente, no que diz respeito ao ressarcimento dos gastos com funeral, está sedimentada a orientação do STJ no sentido de ser inexigível a prova de realização dos gastos, em face da inevitabilidade de tais despesas, por ser dano material.

Neste sentido:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.RESPONSABILIDADE CIVIL. ATROPELAMENTO EM VIA FÉRREA. MORTE DA VÍTIMA. DANOS MORAIS AOS IRMÃOS. CABIMENTO.
DESPESAS DE FUNERAL E SEPULTAMENTO. PROVA. DESNECESSIDADE
. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Presume-se o dano moral na hipótese de morte de parente, tendo em vista que o trauma e o sentimento causado pela perda da pessoa amada são inerentes aos familiares próximos à vítima. 2. Os irmãos, vítimas por ricochete, têm direito de requerer a indenização pelo sofrimento da perda do ente querido, sendo desnecessária a prova do abalo íntimo. No entanto, o valor indenizatório pode variar, dependendo do grau de parentesco ou proximidade, pois o sofrimento pela morte de familiar atinge os membros do núcleo familiar em gradações diversas, o que deve ser observado pelo magistrado para arbitrar o valor da reparação. 3. Na presente hipótese, foi fixada a indenização por danos morais aos irmãos da vítima no valor correspondente a R$ 15.000,00 (quinze mil reais), quantia razoável e proporcional ao montante arbitrado aos genitores (R$ 30.000,00). 4.
Segundo a jurisprudência desta Corte, não se exige a

prova do valor efetivamente desembolsado com

despesas de funeral e sepultamento, em face da

inevitabilidade de tais gastos.
5. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no REsp 1165102/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 17/11/2016, DJe 7/12/2016). [Destaquei].

Inobstante a possibilidade da fixação por estimativa, entendo que não há reparo na sentença quanto a esse ponto que determinou que os valores gastos pela Autora deverão ser apurados em liquidação de sentença, já que contra esse ponto não se insurgiu a parte autora, mas apenas o Réu Francisco Alves de Souza.

Ante todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO
aos recursos de apelação apresentados pelas partes, mantendo inalterada a sentença de Primeiro Grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/12/2020